Tribunal: TJMT
Processo: 1018257-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018257-57.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (EMBARGANTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018257-57.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DE REGISTRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, anulou sentença que havia reconhecido a nulidade da matrícula no 42.893, determinando seu cancelamento. O acórdão embargado entendeu pela necessidade de produção de perícia técnica para apuração de suposta sobreposição registral e da validade do título dominial do Município de Cuiabá. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto a documentos que evidenciariam a nulidade do registro público, a anterioridade da cadeia dominial do imóvel objeto da matrícula no 70.817 e a sobreposição física entre os imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto à análise de documentos probatórios que demonstrariam a nulidade absoluta da matrícula no 42.893, a anterioridade da cadeia dominial de outro registro e a sobreposição física entre os imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta adequadamente as alegações constantes nos autos, concluindo que os documentos apresentados indicam possível duplicidade registral, mas não são suficientes para afastar, de plano, a presunção de legitimidade do registro público impugnado.

4. A produção de prova técnica pericial é imprescindível para esclarecer a existência de sobreposição física entre os imóveis e verificar a validade dos registros, o que justifica o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A nulidade absoluta do registro exige prova cabal e inequívoca da invalidade do ato registral, o que não se encontra suficientemente demonstrado nos autos.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo inadmissível a utilização de embargos de declaração com propósito de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade absoluta de registro imobiliário exige demonstração inequívoca da ausência de título hábil e da sobreposição registral, não sendo suficientes meros indícios constantes nos autos.

A ausência de prova técnica sobre a configuração física dos imóveis impede o reconhecimento imediato da nulidade do registro.

A utilização dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito quando a decisão está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018257-57.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adilson de Castro Oliveira contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar a remessa necessária, anulou a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade absoluta da matrícula no 42.893 e determinado seu cancelamento. O acórdão recorrido entendeu pela necessidade de retorno dos autos à origem para a produção de perícia técnica, ante suposta insuficiência de provas quanto à alegada sobreposição de registros imobiliários e à invalidade do título dominial do Município, declarando prejudicado o apelo interposto pelo Município de Cuiabá.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes que comprometem o exame adequado das provas constantes nos autos e a aplicação de normas de ordem pública.

A primeira omissão apontada se refere à ausência de manifestação sobre os documentos juntados no ID. 10497079, que demonstrariam que a matrícula no 42.893 foi aberta com base no Ofício no 17/90, expedido por setor incompetente do Município de Cuiabá, com fundamento em suposta Lei no 271/1967, norma essa inexistente, o que, por si só, evidenciaria a nulidade do ato registral por ausência de título hábil, em afronta ao art. 167, I, da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73).

O embargante também alega que, o acórdão omitiu ao não considerar a cadeia dominial do imóvel objeto da matrícula no 70.817, a qual remonta a carta de aforamento outorgada em 1953, regularmente registrada, sem qualquer impugnação do Município. Tal fato evidenciaria a pré-existência de um domínio legítimo anterior à matrícula aberta pelo Município, tornando-se inadmissível, por força dos princípios da continuidade e especialidade registral, a coexistência de dois registros sobre o mesmo imóvel.

Ainda, o embargante aponta omissão quanto à análise de documentos técnicos – croquis, mapas e memoriais descritivos (IDs no 8109674, 8109675 e 8109671) – que permitem, segundo sustenta, identificar com clareza a localização coincidente dos imóveis registrados nas duas matrículas, demonstrando a sobreposição física entre as áreas. Acrescenta que a ação de manutenção de posse, anteriormente ajuizada contra o Município e julgada procedente, reforça a tese de ocupação indevida pelo ente público em área já titulada, o que teria sido ignorado pelo colegiado.

Por fim, destaca que, o v. acórdão não enfrentou questão de ordem pública reiteradamente suscitada, concernente à nulidade absoluta e insanável do registro imobiliário do Município, vício este que poderia e deveria ter sido reconhecido de ofício pela relatora, com base nos arts. 214 da Lei de Registros Públicos e 166 do Código Civil. Argumenta que a omissão também viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e o princípio da legalidade estrita em matéria registral.

Diante dessas alegações, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, de modo a restabelecer a sentença de primeiro grau que havia declarado a nulidade do registro imobiliário em favor do Município de Cuiabá.

Certidão de decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões no ID. 285305983.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018257-57.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Adilson de Castro Oliveira contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos de Remessa Necessária anulou a sentença proferida pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá — a qual havia julgado procedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c inexigibilidade de crédito tributário e anulatória de débito fiscal — determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica, declarando prejudicado o apelo interposto pelo Município de Cuiabá.

O embargante aponta omissões no acórdão recorrido, alegando que haveria elementos documentais nos autos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a nulidade absoluta da matrícula no 42.893, aberta em nome do Município de Cuiabá, sem título hábil, com base em legislação inexistente, e sobre área já anteriormente titulada, em 1.953, em favor de terceiros, conforme a matrícula no 70.817.

Examinando detidamente os autos e os fundamentos do acórdão embargado, não vislumbro as omissões apontadas.

O colegiado enfrentou adequadamente as questões postas nos autos e fundamentou a decisão com base na necessidade de produção de prova técnica pericial para elucidar a controvérsia acerca da alegada sobreposição entre as matrículas e a validade dos registros dominiais.

Conforme destacado no julgado embargado, embora os documentos apresentados pelo autor embargante tragam indícios de duplicidade registral, não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que culminaram na abertura da matrícula no 42.893, tampouco permitem delimitar com precisão os contornos físicos dos imóveis e a alegada sobreposição cartorária. Trata-se de questão eminentemente técnica, cuja solução demanda levantamento topográfico e confrontação dos registros imobiliários.

O acórdão embargado encontra-se, portanto, adequadamente motivado e em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, inclusive ao reconhecer que, mesmo na ausência de requerimento das partes, cabe ao julgador determinar a realização de perícia necessária à formação de seu convencimento, conforme autoriza o art. 370 do Código de Processo Civil.

Não se trata de omissão, mas de julgamento fundamentado sobre a insuficiência dos elementos constantes dos autos para permitir decisão definitiva sem dilação probatória.

Vale registrar que, a nulidade absoluta do registro, por ser matéria de ordem pública, também foi objeto de consideração implícita no voto condutor, que reconheceu que a medida extrema de cancelamento de matrícula exige prova cabal e inequívoca da invalidade do ato registral, o que não se encontra, até o momento, suficientemente demonstrado.

Assim, ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, especialmente porque não se prestam ao reexame da matéria ou à rediscussão do mérito já analisado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025